Tribunal: STF
Processo: Rcl 59678
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 56 COMPROVADO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada, em 10.5.2023, pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul contra ato da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, pelo qual negado provimento ao Agravo em Execução n. 5164397-49.2021.8.21.7000, interposto pelo reclamante.



    Ao prolatar o ato reclamado, a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça gaúcho manteve a decisão pela qual o juízo de execuções criminais deferiu a Nataniel Alveri Machado da Silva a progressão ao regime semiaberto e, considerada a inexistência de vagas compatíveis com esse regime prisional, concedeu-lhe a prisão domiciliar, com monitoramento eletrônico.



    2. O reclamante alega contrariedade à Súmula Vinculante n. 56 deste Supremo Tribunal e argumenta que o “acórdão objeto da presente reclamação (retratação) viola a Súmula Vinculante nº 56 dessa Egrégia Suprema Corte, por confirmar a decisão que concedeu prisão domiciliar, deixando de observar, como determina a Súmula Vinculante nº 56, os termos do julgado do Supremo Tribunal Federal no RE 641320, no qual restou assentado que, havendo déficit de vagas no regime em que o reeducando deveria cumprir sua reprimenda corporal, deve o juízo da execução adotar as providências alternativas destacadas no referido julgado, especialmente quanto à saída antecipada de outro sentenciado no regime com falta de vagas.



    No caso, verifica-se que o colegiado, deixou, sim, de considerar os termos do recente julgado do Supremo Tribunal Federal, já consolidados na esteira da Súmula Vinculante nº 56, que estabeleceu as condições nas quais é possível a concessão de prisão domiciliar, pois se trata de decisão genérica e condicional que não analisa as condições subjetivas do apenado e a possibilidade de saída antecipada de outros sentenciados recolhidos no regime semiaberto, bem como utiliza motivos que se prestam a justificar a concessão de prisão domiciliar a qualquer apenado que progride do regime fechado ao semiaberto.



    Olvidou o órgão colegiado a quo, exatamente, sobre a necessidade de 
a) verificar se o apenado ostenta mérito para ser beneficiado com a prisão domiciliar, mediante análise da natureza dos crimes praticados, saldo de pena, condições pessoais do apenado e seu comportamento no curso da execução; 
e b) verificar a possibilidade de antecipar a saída de outro apenado do regime semiaberto.



    Ou seja, da análise da decisão em questão, resulta evidente que a concessão de prisão domiciliar deve respeitar rigorosamente o princípio constitucional da individualização da pena, não podendo ser utilizada de forma generalizada, massificada ou indiscriminada, sem observância da efetiva indisponibilidade de vagas, e de aspectos tais como a natureza dos crimes praticados, as circunstâncias pessoais do apenado e o seu comportamento no curso da execução da pena”.



    Ressalta que “a situação concreta exposta nos autos, cujo pronunciamento judicial se buscou, é a seguinte: condenado a uma pena total de 28 anos, 10 meses, e 25 dias de reclusão, pela prática dos crimes de roubo majorado e tráfico ilícito de drogas, que conta com um saldo de cerca de 20 (vinte) anos de pena a cumprir, quando da progressão do regime fechado para o semiaberto, foi agraciado com a prisão domiciliar.



    Desse modo, estão presentes circunstâncias que denotam o indevido beneficiamento do apenado, e que não foram sopesadas quando do deferimento e da manutenção da concessão da prisão domiciliar”.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “a) seja concedida a liminar, com a suspensão do acórdão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul quanto à manutenção da prisão domiciliar mediante monitoramento eletrônico, para reformar a decisão de juízo da execução criminal, nos termos acima expostos;



    b) requisição de informações da autoridade que prolatou o acórdão impugnado;



    c) a citação do beneficiário do acórdão para apresentar contestação; e



    d) ao final, seja julgada procedente a presente reclamação, para que seja afastado, em definitivo, a prisão domiciliar mediante a imposição de controle eletrônico, fazendo-se com que sejam observados os parâmetros estabelecidos no RE 641320/RS”.



    3. Em 15.5.2023, determinei fosse oficiado à autoridade reclamada para prestar informações sobre o alegado nesta reclamação, esclarecendo a situação prisional do apenado Nataniel Alveri Machado da Silva (Processo n. 0082766-63.2014.8.21.0001), se teria sido confirmada a inexistência de vaga em estabelecimento prisional adequado ao regime semiaberto e se teriam sido observados os parâmetros do Recurso Extraordinário n. 641.320 para a concessão da prisão domiciliar. 



    As informações requisitadas foram prestadas e os autos vieram-me conclusos.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    4. Com o instituto da súmula vinculante, inaugurou-se hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, como disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.



    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por decisão judicial ou ato administrativo possibilita a atuação deste Supremo Tribunal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida, com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 



    5. Põe-se em foco na presente ação se a autoridade reclamada teria contrariado a Súmula Vinculante n. 56 do Supremo Tribunal Federal, na qual se enuncia: “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS”.



    O objetivo da Súmula Vinculante n. 56 é “evitar que o condenado cumpra pena em regime mais gravoso do que o determinado na sentença; ou cumpra pena em regime mais gravoso do que o autorizado por lei, em razão da inexistência de vagas ou de condições específicas que o possibilitem” 
(Rcl n. 40.371-MC, Relator o Ministro Roberto Barroso, decisão monocrática, DJe 18.5.2020).



     Extrai-se da ementa do Recurso Extraordinário n. 641.320, no qual fixados os parâmetros do Tema 423, com repercussão geral, pelo Supremo Tribunal Federal:



    “I - A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso; 



    II - Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como ‘colônia agrícola, industrial’ (regime semiaberto) ou ‘casa de albergado ou estabelecimento adequado’ (regime aberto) (art. 33, § 1º, alíneas ‘b’ e ‘c’);



    III - Havendo déficit de vagas, deverá determinar-se: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado”.



    6. O juízo do Primeiro Juizado da Primeira Vara de Execuções Criminais da comarca de Porto Alegre/RS deferiu a Nataniel Alveri Machado da Silva a progressão ao regime semiaberto e, presumindo a inexistência de vagas, asseverando “ser fato notório que a SUSEPE não cumpre as ordens de progressão de regime”, deferiu ao sentenciado prisão domiciliar com monitoramento eletrônico. Consta da decisão:



    “Com base no artigo 112 da Lei de Execuções Penais, e tendo em vista estarem preenchidos os requisitos objetivo e subjetivo necessários para a progressão de regime carcerário, este último devidamente comprovado pelos documentos acostados, ACOLHO A PROMOÇÃO MINISTERIAL e defiro ao apenado a progressão de regime ao semiaberto.



    Outrossim, porquanto implementados os requisitos, nos termos dos arts. 122 e 123 da LEP, defiro a saída temporária, devendo ser observado o Provimento nº 02/15-VECs/POA, inclusive no que tange ao período mínimo de permanência no estabelecimento prisional para gozo do benefício, que deverá ser de 30 dias.



    Considerando ser fato notório que a SUSEPE não cumpre as ordens de progressão de regime, deixo de expedir ofício determinando a remoção do apenado, pelos motivos que passo a expor.



    O sistema prisional dos regimes semiaberto e aberto, no âmbito da Vara de Execuções Penais de Porto Alegre, enfrenta, já há algum tempo, crise sem precedentes.



    Entrementes, conforme se infere da planilha encaminhada pela Divisão de Controle Legal da SUSEPE, atualizada diariamente, o sistema prisional carece de vagas no regime semiaberto da Região Metropolitana – jurisdicionada pela VEC/POA.



    Inclusive, a planilha informa que eventuais vagas existentes na verdade já estão destinadas a apenados que aguardam a condução até o estabelecimento prisional, o que pode não acontecer no mesmo dia.



    No entanto, embora não seja função precípua do juiz da execução administrar o sistema prisional, já que tal incumbência é da SUSEPE, vinculada ao Poder Executivo, cabe-lhe fiscalizar o correto cumprimento da pena e as condições dos estabelecimentos prisionais. Por total omissão do Estado, o Judiciário, como fiscalizador, passou, com base na LEP, a intervir no sistema prisional. O que deveria ser a exceção, contudo, virou regra.



    Se não há vagas suficientes no regime semiaberto para o cumprimento da pena, o Judiciário não pode permanecer inerte. Além de cobrar do Executivo o cumprimento da lei, o magistrado deve ajustar a execução da pena ao espaço e vagas disponíveis.



    Com efeito, nos termos do art. 66, compete ao juiz da execução zelar pelo correto cumprimento da pena e da medida de segurança (inc. VI) e inspecionar, mensalmente, os estabelecimentos penais, tomando providências para o adequado funcionamento e promovendo, quando for o caso, a apuração de responsabilidade (inc. VII).



    A propósito, o Supremo Tribunal Federal já decidiu em sede de Recurso Extraordinário (RE n. 641.320) que, na inexistência de casas prisionais compatíveis com o regime de execução da pena, especialmente dos regimes semiaberto e aberto, é cabível o cumprimento em regime menos gravoso.



    (…) Nesse passo, considerando o exposto, a inexistência de vagas no regime semiaberto, a implementação do prazo para progressão ao regime aberto e/ou livramento condicional em breve, assim como o descumprimento reiterado das ordens judiciais de progressão/remoção pela SUSEPE, deixo de expedir ofício determinando a remoção, para conceder ao apenado, de plano, saída especial, determinando que seja liberado da casa prisional em que se encontra, salvo se por outro motivo estiver recolhido no regime fechado, para que, em até cinco dias, se apresente à SUSEPE (endereço: Rua Voluntários da Pátria, nº 1358, 4º andar, Centro, Porto Alegre/RS), quando então deverá ser encaminhado pela administração penitenciária à casa prisional, com eventual vaga momentânea, compatível com o atual regime de cumprimento de pena.



    Não disponibilizada vaga por ocasião de sua apresentação, o apenado, em caráter excepcional, deverá ser incluído em até cinco dias no sistema de monitoramento eletrônico”.



    7. Essa decisão foi objeto de agravo em execução do reclamante, ao qual a Primeira Câmara Criminal do Tribunal estadual negou provimento, prolatando o ato objeto da presente reclamação:



    “AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME. REGIME SEMIABERTO. PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE ESTABELECIMENTO PENAL COMPATÍVEL. POSSIBILIDADE. 



    CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR AO AGRAVADO DECORRE DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE INERENTES À ATIVIDADE JURISDICIONAL, CONSIDERADAS AS PECULIARIDADES DO SISTEMA PRISIONAL. EVIDENTEMENTE MAIS ADEQUADA A COLOCAÇÃO EM CONDIÇÃO EXCEPCIONAL DE CUMPRIMENTO DA PENA DAQUELES PRESOS QUE ESTÃO MAIS PERTO DA REINSERÇÃO SOCIAL, QUE JÁ GALGARAM PROGRESSÃO A REGIME MAIS BRANDO. ADEQUADA A PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO.



    AGRAVO DESPROVIDO”.



    8. Ao prestar as informações atualizadas, o juízo do Segundo Juizado da Segunda Vara de Execuções Penais da comarca de Porto Alegre/RS, no qual tramita atualmente o processo de execução do sentenciado Nataniel Alveri Machado da Silva, afirmou:



    “(...) Dirijo-me a Vossa Excelência para, em atenção ao Ofício n. 904/2023, prestar as informações requeridas.



    Conforme expediente carcerário, o paciente foi condenado a pena de 28 anos, 10 meses e 25 dias de reclusão, com início do cumprimento da pena em 15/10/2015 e previsão de término em 31/05/2043.



    O apenado iniciou o cumprimento de pena em regime fechado.



    Em decisão datada de 16/01/2020, foi deferida a saída temporária ao apenado, bem como a progressão de regime ao semiaberto, determinando-se a inclusão do apenado em monitoramento eletrônico”.



    9. Está demonstrado nestes autos a contrariedade à Súmula Vinculante n. 56 do Supremo Tribunal Federal.



    Embora o apenado Nataniel Alveri Machado da Silva tenha sido condenado à pena total de vinte e oito anos, dez meses e vinte e cinco dias de reclusão pela prática dos crimes de roubo majorado e tráfico de entorpecente, contando ainda com vinte anos de pena para cumprir, 
foi-lhe deferida a progressão ao regime semiaberto e a concessão de prisão domiciliar com monitoramento eletrônico. Nessa decisão, o juízo de origem não expediu ofício à SUSEPE para concluir sobre a existência de vagas adequadas ao regime semiaberto para o qual progrediu o apenado Nataniel Alveri Machado da Silva, presumindo a inexistência delas com base no descumprimento de outras decisões de deferimento de progressão de regime.



    Não foi comprovada pelas instâncias antecedentes a inexistência de vagas, nem as autoridades competentes certificaram essa circunstância, a justificar, formal e objetivamente, como se exige de decisão judicial, a concessão imediata da prisão domiciliar com monitoramento eletrônico a Nataniel Alveri Machado da Silva. Tampouco se tem por comprovado, de plano, terem sido observados os parâmetros do Recurso Extraordinário n. 641.320 para a concessão desse benefício. 



    10. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) apenas para determinar ao juízo do Segundo Juizado da Segunda Vara de Execuções Penais da comarca de Porto Alegre/RS, no qual tramita atualmente o processo de execução do sentenciado  Nataniel Alveri Machado da Silva (Processo n. 0082766-63.2014.8.21.0001), expeça ofício à SUSEPE para concluir sobre a existência ou não de vagas adequadas ao regime semiaberto e, com as informações prestadas, reexamine a situação prisional do sentenciado, providenciando a transferência imediata para estabelecimento prisional compatível com o regime semiaberto, se houver vaga, ou adote as medidas alternativas de direito, em decisão judicial formal e objetiva, analisando pormenorizadamente as peculiaridades da situação do sentenciado em cotejo com a situação dos outros detentos da localidade, observando os parâmetros estabelecidos no Recurso Extraordinário n. 641.320.



    Oficie-se, com urgência, ao juízo do Segundo Juizado da Segunda Vara de Execuções Penais da comarca de Porto Alegre/RS, para ciência e imediato cumprimento desta decisão, enviando-se-lhe cópia, por meio eletrônico.



    Oficie-se, com urgência, ao Presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul e ao Desembargador Corregedor daquele Tribunal, para ciência e adoção de providências para a integral e pronta execução desta decisão, remetendo-se a ambos cópias da inicial da reclamação e da presente decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de maio de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA 



Relatora